Tribunal: TJBA
Processo: 2000840-41.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000840-41.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUCAS DUTRA LEITE Advogado(s): OLGA XAVIER DUTRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONSTATAÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) INTERRUPÇÕES VOLUNTÁRIAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR AUSÊNCIA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DO EQUIPAMENTO. DECISUM FUSTIGADO QUE, DIANTE DE TAL FATO, DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR, REVOGANDO AINDA 1/5 (UM QUINTO) DO TEMPO DE PENA REMIDO E A AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO, CASO O RETORNO PARA PERNOITE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEJA INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO RECURSAL NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DE SINAL IMPOSSIBILITOU A RECARGA DA BATERIA DA TORNOZELEIRA INSTALADA. INEXISTÊNCIA DE JUSITIFICATIVA PLAUSÍVEL NESSA SENDA. FALTA GRAVE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39, INCISO V E 50, INCISO VI, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Lucas Dutra Leite, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, Dr. Gustavo Americano Freire, que reconheceu a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, entendendo por bem determinar a regressão do regime prisional, revogando, ainda, a prisão domiciliar e a autorização de trabalho externo caso o retorno para pernoite em estabelecimento prisional seja inviável. 2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES DO AGRAVO. Exsurge dos fólios que o ora Agravado fora condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. No decorrer da execução, o Reeducando viu deferidas em seu favor as benesses da prisão domiciliar, do monitoramento eletrônico e da autorização para trabalho externo. Ocorre, todavia, que restaram constatadas 155 (cento e cinquenta e cinco) interrupções voluntárias do monitoramento imposto in casu, oriundas da ausência de recarga da bateria do equipamento instalado. Por força de tal fato, o Douto Magistrado a quo reconheceu o cometimento de falta grave, revogando a prisão domiciliar e a autorização para trabalho externo, caso o retorno para pernoite em estabelecimento prisional não se revele possível, determinando, outrossim, a regressão de regime. Inconformado, o Apenado manejou o presente Agravo sustentando, em resumo, que “De fato, as violações praticadas pelo executado e em discussão nos presentes autos, decorrem da falta de sinal devido ao fato da bateria estar descarregada, como se infere do histórico de violações.” 3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Márcia Luzia Guedes de Lima, o Parquet de 2º grau manifesta-se pelo desprovimento da Irresignação aviada, consignando, a esse respeito, que “Malgrado as alegações da defesa, não se observa justificativa plausível por parte do agravante sobre as razões que o levaram a descumprir, reiteradamente, as regras do monitoramento eletrônico, sobre as quais tinha plena consciência, sem nenhuma justificativa razoável, por puro desdém.” Conclui, nessa senda, que “uma vez que o agravante descumpriu as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, incidiu em falta grave, ensejando a aplicação de sanções disciplinares.” 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. Com efeito, consabido que, de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a ausência de recarga da tornozeleira eletrônica instalada para monitoramento do Reeducando consiste em desobediência ao dever de manter o aparelho em regular funcionamento (HC n. 710.332/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). Desse modo, imperioso atestar a prática de falta grave, considerando o dever do Apenado de executar as ordens recebidas, mormente no que se refere ao monitoramento eletrônico, de acordo com a redação dos Arts. 39, inciso V e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2000840-41.2025.8.05.0274, tendo como Agravante, Lucas Dutra Leite e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11